Tribunal: TJDFT
Processo: 0714613-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714613-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENCIA UNION ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI AGRAVADO: IVANIZE GLEICIANE VILA NOVA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AGÊNCIA UNION ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI, parte autora, contra a r. decisão (ID 232510577) proferida pela Vara Cível de Planaltina, que, na execução de título extrajudicial (processo n. 0705586-24.2022.8.07.0005), indeferiu o pleito de pesquisa de ativos com reiteração automática. Eis o teor da decisão recorrida (ID 232510577): Indefiro o pleito de pesquisa de ativos com reiteração automática pelos seguintes fundamentos. Quando realizada a pesquisa tradicional, há um único número de protocolo para a resposta. Já no sistema de reiteração os números de protocolo se reproduzem para cada dia de pesquisa deferida. Em sendo assim, a secretaria terá que operacionalizar vários números de protocolo, o que inviabiliza o trabalho da serventia. Para dificultar ainda mais, os valores eventualmente bloqueados devem ser reunidos, manualmente para transferência de cada um, com seus respectivos identificadores. A destinação de cada bloqueio será para uma conta judicial diferente, o que impacta na expedição de alvarás e ofícios. Para além da falta de viabilidade na operacionalização da reiteração automática, destaco que a ferramenta não tem apresentado qualquer efetividade, ainda mais nesta circunscrição judiciária de Planaltina em que as partes não possuem elevado poder aquisitivo e a grande maioria dos bloqueios gera impugnações por serem decorrentes de salário. Por fim, importante ressaltar que o cabe ao juiz determinar o cancelamento de bloqueios excessivos no prazo de 24 horas, e no mesmo prazo acolher ou rejeitar a impugnação do executado. Contudo, no sistema de reiteração automática é impossível ao juiz cumprir o comando legal porque o sistema opera diariamente com protocolos e respostas diversas. Ademais, a parte credora não demonstrou a modificação da situação econômica do executado que justifique a reiteração da diligência, nos termos da decisão que determinou a suspensão do feito (id. 153699929). Retornem os autos ao arquivo provisório. A parte agravante (ID 70838082), em síntese, alega que manifestou-se requerendo o pedido de pesquisas pelos sistemas SISBAJUD, em razão de que a última pesquisa no processo ocorreu há mais de dois anos, porém, teve seu pedido indeferido por decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo a quo. Ressalta que a decisão recorrida carece de amparo legal e reflete os princípios que regem o processo executivo, especialmente o dever de cooperação entre as partes, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil. Esse dispositivo impõe a todos os sujeitos do processo o dever de colaborar mutuamente para que se obtenha uma decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável. A recusa em realizar novas pesquisas ignora esse princípio e coloca a agravante em uma posição de desvantagem processual. Defende que a pacífica jurisprudência deste e. Tribunal ensina que um dos fatores a ser considerado na realização de novas pesquisas aos sistemas eletrônicos de constrição de bens é o lapso temporal decorrido desde a última pesquisa infrutífera. Afirma que a medida imperativa que se impõe é a de reforma da decisão recorrida para que o juízo singular realize novas pesquisas constritivas de bens, assegurando à recorrente o direito à efetiva satisfação do seu crédito. Requer que o recurso seja recebido com efeito suspensivo nos termos do artigo 995, § único, c/c artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil. Preparo recolhido (ID 71143341). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença do perigo em demora. Em que pese a agravante alegar a “possibilidade de danos irreversíveis”, não há provas de tais danos uma vez que o mero lapso temporal não é condição suficiente para se deferir a tutela requerida. Considerando a rápida tramitação dos agravos nesta Corte, deve-se aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Não se divisa risco de dano, tendo em vista que não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a antecipação da tutela recursal. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da liminar. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora